Tribunal: STF
Processo: ADI 1352
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-05
Data de publicação: 1995-10-05

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido de
liminar. Arguição de inconstitucionalidade da Decisão Administrativa
16.117/91 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
que determinou o pagamento, aos magistrados e funcionários da
referida Corte, da diferença acumulada do reajuste de vencimentos de
julho de 1987 pelo IPC, índice de 26,06% retroativo ao período de
julho de 1987 a novembro de 1989.
- Caráter normativo da Decisão Administrativa em causa.
- Não-ocorrência da perda do objeto do pedido de liminar.
- Ocorrência, no caso, de relevância do fundamento
jurídico do pedido e do requisito da conveniência em se conceder a
liminar.
Liminar deferida, para suspender, "ex nunc", a eficácia da
Decisão Administrativa nº 16.117 do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, publicada no DJU de 06.08.92.